Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento colegiado do agravo de instrumento pelo não provimento do recurso, o Agravante peticiona nos autos para seja “revogado o efeito suspensivo deferido na decisão de ID 20910690”, alegando que, apesar de o efeito suspensivo ter perdido o objeto com o julgamento do mérito, “o processo de primeiro grau encontra-se suspenso” (id. 26232616). Compulsando os autos na origem, constata-se que visa o Agravante proceder ao levantamento de valores bloqueados na origem. Não obstante, o MM. Juiz decidiu: “Por cautela, tendo em vista que se trata de liberação de valores, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de ID 87150653”. Nota-se, assim, que o levantamento dos valores pela parte encontra-se ora suspenso não por força de decisão proferida na segunda instância, mas por própria decisão do Juízo de origem, “por cautela, tendo em vista que se trata de liberação de valores”. Assim, deve a parte interessada diligenciar junto àquele Órgão para obtenção da sua pretensão ou interpor o recurso cabível, sendo certo que a jurisdição da presente instância encerrou-se com o julgamento do mérito do recurso. Indefiro, pois, o pedido de id. 26232616. I. Remetam-se os autos à Secretaria competente para o processamento do Recurso Especial de id. 26587613. Brasília, 25 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator